Tribunal: TJDFT
Processo: 0732588-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732588-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Richard Alves Barbosa Bezerra Agravados: Alessandra Alves Barbosa Bezerra Lindamar Alves Barbosa de Souza Apollo Ayres de Andrade Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Richard Alves Barbosa Bezerra contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo no 0726998-83.2019.8.07.0015, assim redigida: “Trata-se de liquidação de sociedade. Verifica-se que, no ID. 74510930, o meirinho não só localizou o motel como arrolou seus bens, de forma que este juízo não compreende porque as últimas diligências restaram infrutíferas. De qualquer sorte, conforme noticiado nos autos pela anterior liquidante (ID. 91299116) e confessado pelo próprio sócio Richard, as instalações da sociedade em liquidação vem sendo utilizada por outra empresa, de forma que é necessário averiguar essa situação, especialmente porque, o que parece, essa outra empresa possui os mesmos sócios da sociedade liquidanda e está utilizando de forma indevida as instalações. Assim, até a verificação da situação fática, nada a prover quanto ao pedido de ID. 101472060. À Secretaria para cumprir a decisão de ID. 99847088 no endereço denominado SMPS, CONJUNTO J/K, LOTES 25/75, NÚCLEO BANDEIRANTE - DF. O mandado deverá ser instruído com as certidões de ID. 74510929 e 74510930 e com a petição de ID. 91299117 e, caso possível, deverá ser distribuído ao mesmo oficial de justiça, já que ele encontrou o referido motel em outra oportunidade. O meirinho também deverá ser alertado de que o motel Paradise Vegas teve suas atividades encerradas, de forma que outra empresa, sobre outra titularidade e com outro nome, vem utilizando das instalações dele. Em tempo, intimo a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o distrato social, sob pena de multa. Caso necessário, intime-se pessoalmente. Intimo ainda as partes para se manifestarem quanto à manifestação do liquidante de ID. 1032160065. Tire-se o sigilo desta decisão após o cumprimento do mandado.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29839973), em síntese, que o bem imóvel em questão foi indevidamente lacrado por força da decisão ora impugnada, pois não pertence à pessoa jurídica que está em liquidação. Acrescenta que a manutenção da lacração resultará na deterioração do aludido bem, o que não pode ser admitido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, em ordem subsidiária, a retirada da lacração em referência, ou a limitação ao lote no 75, ou sejam nomeados depositários Apollo Ayres de Andrade Neto, OAB-MS no 21057-B, ou Francisco Oliveira Thompson Flores, OAB-DF no 17122-A, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29839974). O presente recurso foi distribuído durante o regime do plantão judicial à Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que ressaltou a ausência de urgência, bem como que a questão impugnada já havia sido decidida, razão pela qual determinou a distribuição de acordo com a prevenção fixada em favor da Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 29838081). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão suscitada pelo recorrente, concernente à possibilidade de lacração e cessão da atividade empresária exercida no respectivo estabelecimento comercial já fora anteriormente examinada e decidida por meio de prévio recurso de agravo de instrumento (no 0725886-56.2021.8.07.0000). Assim, não pode ser admitida a rediscussão da questão já decidida, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, o agravante insiste na rediscussão de questão já decidida de modo desfavorável, por meio da decisão referida no Id. 99847088 (dos autos do processo de origem), sob o pretexto de que está a impugnar nova decisão. No entanto o novo provimento judicial apenas deu seguimento às diligências necessárias ao cumprimento da aludida deecisão anterior (Id. 105469358 dos autos do processo de origem). Assim, não é possível admitir a existência de interesse em relação ao ponto atingido pelos efeitos da preclusão. Por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, ou seja, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator